Tribunal: TJDFT
Processo: 0742293-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. REJEITADAS. MÉRITO. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) reconhecer a ilegitimidade passiva do agravado; (ii) suspender o processo até julgamento de ação rescisória; (iii) reconhecer a inexigibilidade da obrigação; (iv) aplicar a SELIC sobre o valor consolidado do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva exequenda condenou o DF, e não o IPREV, ao pagamento dos valores reconhecidos. Além disso, o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV e responsável subsidiário, conforme o art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
3.1. Ademais, observa-se dos autos de origem que muito embora o agravado tenha se aposentado em 1995, sua inatividade se deu em condições de paridade (art. 3o, da EC no 47/2005), razão pela qual os reajustes concedidos aos servidores na ativa também devem se estender ao agravado. Por esse motivo, a sentença coletiva que reconheceu o direito aos servidores de ver implementado o reajuste salarial previsto pela Lei Distrital no 5.184/2013 também deve ser aplicada ao agravado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença. Inteligência do art. 969, CPC.
4.1. No caso dos autos, a ação rescisória foi recebida sem efeito suspensivo, bem como houve a publicação de acórdão não conhecendo da rescisória, razão pela qual suspender o feito executivo até seu julgamento, significaria conceder o efeito suspensivo por via transversa. Preliminar rejeitada.
5. O STF, mediante o julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Não há que se falar, assim, em inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, por suposta violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Preliminar rejeitada.
6. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
7. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito.
8. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
9. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; CPC, arts. 313, V, 508, 969, 535, §§ 5o a 8o. EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, §4o. Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1867774 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível; Acórdão no 2010300 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível; Tema 864 - STF; ADI 7391 - STF; Acórdão no 2006720 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível; Acórdão no 2006602 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; Acórdão no 2000669 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível; Acórdão no 1956667 de relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível; Acórdão no 1955517 de relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível; Acórdão no 1953759 de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.